Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744025-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SEBASTIAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE SEBASTIÃO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fim de obter aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência. O recorrente aduz que o período trabalhado na Seção Coordenação Pedagógica e no Núcleo de Integração Escola-Comunitária, nos períodos entre 01/04/1999 a 01/03/2000 e 10/05/2001 a 19/05/2005, respectivamente, devem ser computados como efetivo exercício no magistério, uma vez que o STF permite a contagem do tempo de serviço para o professor em atividade de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Afirma, dessa forma, que preencheu os requisitos para aposentadoria especial, devendo a sentença de mérito ser modificada. Requer, também, a concessão de tutela antecipada sob a alegação de que os documentos juntados demonstram a probabilidade do seu direito, bem como o risco do resultado útil do processo se encontra no fato de o benefício ser de caráter alimentar. Custas e preparo recolhidos (Ids 45908888 e 45908889). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Resta incontroverso que o recorrente atuou fora do estabelecimento de educação básica no período entre 01/04/1999 a 01/03/2000 e 10/05/2001 a 19/05/2005. Assim, em princípio, não se pode dizer que o recorrente prestou efetivo exercício de magistério a permitir a concessão de aposentadoria especial. Ademais, embora o recorrente afirme que as atividades prestadas na Seção Coordenação Pedagógica e no Núcleo de Integração Escola-Comunitária se enquadram na função de magistério, tal análise se refere ao mérito, devendo ser decidida pelo colegiado desta Turma Recursal. Ainda, não verifico risco ao resultado útil ao processo. O simples fato de o benefício ser de natureza alimentar não ofende a busca da tutela jurisdicional em prazo razoável, sem que se permita a postergação da prestação jurisdicional, mormente em se tratando de Juizados Especiais, onde as demandas são mais ágeis. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência dos requisitos para a concessão da medida. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito